Tribunal: TJMT
Processo: 1031836-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031836-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE CASSIA LOPES ARRUDA - CPF: 047.556.561-41 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Maria de Cassia Lopes Arruda

Agravado:
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO FÁTICA PELA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e considerou legítima a cobrança questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a relação jurídica por meio de faturas de cartão de crédito, registros de consumo em mercado local, biometria facial e comprovantes de pagamento, documentos não impugnados de forma específica.

4.

A parte autora altera sua narrativa ao longo do processo, negando inicialmente qualquer vínculo contratual, mas admitindo posteriormente possuir cadastro junto à instituição financeira, o que reforça a legitimidade da cobrança.

5.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do não pagamento de obrigação regularmente assumida e caracteriza exercício regular de direito pelo credor.

6.

A ausência de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação documental da contratação e utilização do cartão de crédito confirma a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A negativação motivada por inadimplemento contratual caracteriza exercício regular de direito do credor.

3.

A ausência de ilicitude na conduta do credor afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, parágrafo 4o; Lei número 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1001090-88.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/11/2024; Número Único 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025; Número Único 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Maria de Cassia Lopes Arruda

Agravado:
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Maria de Cassia Lopes Arruda
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.

306642851

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
307326874
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Maria de Cassia Lopes Arruda
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

312349361):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

317546369):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1031836-17.2025.8.11.0001

Agravante:
Maria de Cassia Lopes Arruda

Agravado:
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
faturas de cartão de crédito com consumo no mercado local, biometria facial e pagamentos realizados
no Id.
306642394
e
Id.

306642399
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Ressalta-se que à contradição na narrativa da própria agravante que, na petição inicial, negou categoricamente qualquer relação jurídica com a agravada, mas posteriormente, em sua impugnação à contestação, admitiu expressamente "
possuir cadastro no sistema da empresa recorrida
", apenas negando ter utilizado "
empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela empresa
".

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PELO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (N.U 1001090-88.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025